Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008279-09.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROSELY DAVID DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER, em favor de ROSELY DAVID DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, onde a paciente encontra-se presa, em razão da pena corpórea a ser cumprida o 10 (dez) anos e 03 (três) dias de reclusão, sendo duas condenações distintas pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos de execução no. 2000109-24.2019.8.11.0004.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a regressão de regime da paciente, visto que esta encontrava-se em regime semiaberto diante da condenação anteior e gozando do benefício da prisão domiciliar em razão de ter filho menor de 12 anos.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a regressão da beneficiária, sem que esta tenha dado causa para a perda do benefício.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter o restabelecimento da prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Analisando os autos, observo que o judicante, tido como autoridade coatora, fundamentou a decisão de regressão da paciente, detalhando que:
“Vieram os autos conclusos. Verifico, inicialmente que a reeducanda cumpre pena em regime fechado desde 26/02/ 2021, restando 10 (dez) anos e 3 (três) dias de pena a cumprir, sendo duas condenações distintas pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pela redação literal do art. 117, da LEP, a prisão domiciliar em sede de execução penal definitiva não se aplica a reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.
Todavia, existem precedentes que permitem sua aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcionalíssimo.
De outro norte, o art. 117, da LEP, não prevê possibilidade de prisão domiciliar para “ cuidado de filho menor de 12 anos”.
Ainda que fosse o caso de aplicar analogicamente as disposições do art. 318, do CPP, seria incabível a domiciliar no caso em testilha, eis que a narrativa de ambas as denúncias oferecidas nas ações penais que deram origem às guias de execução, demonstram que o tráfico ilícito de entorpecentes era perpetrado no interior da residência da reeducanda, o que inviabiliza a domiciliar pretendida." (sic - id. 126619190). (destaquei)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente a aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcional a prisão domiciliar do artigo 117 da LEP, porém destacando que o referido artigo não prevê a prisão domiciliar do artigo 318 do Código de Processo Penal, e mesmo que fosse possível aplicar analogicamente, não seria viável a aplicação no caso da paciente, visto que conforme as denúncias oferecidas nas ações penais que deram origem às guias de execução, demonstram que o tráfico ilícito de entorpecentes era perpetrado no interior da residência da reeducanda, o que inviabiliza a domiciliar pretendida.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação, para a regressão de regime, perdendo a paciente o benefício da prisão domiciliar e voltando a cumprir a pena no regime inicial fechado, ao menos nessa análise perfunctória.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator